Tribunal: TJBA
Processo: 8021367-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021367-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): RODRIGO FRASSETTO GOES AGRAVADO: SIDMAR DIAS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. FACULDADE CONDICIONADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da conversão de ação de busca e apreensão em ação executiva, em virtude da não localização de veículo objeto de alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a faculdade prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 pode ser exercida pelo credor fiduciário independentemente da demonstração de efetivos esforços para localização do bem alienado fiduciariamente. III. Razões de decidir 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, embora constituindo faculdade do credor fiduciário, pressupõe a efetiva tentativa de localização do bem, não podendo ser exercida como mera estratégia processual. 4. As certidões dos oficiais de justiça evidenciaram que o agravante não providenciou os meios necessários ao cumprimento da ordem de busca e apreensão, caracterizando inércia incompatível com o exercício da faculdade legal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a conversão não constitui prerrogativa absoluta, devendo ser condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais a tentativa efetiva de localização do bem. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a efetiva tentativa de localização do bem alienado fiduciariamente. " Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º; CPC/2015, arts. 5º e 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2019200/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.